Tribunal: TJES
Processo: 5016550-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016550-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILBER MEIRELES VIEIRA

COATOR: Excelentíssima Juíza de Direito da audiência de custódia e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Núcleo da Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e vias de fato, no contexto de violência doméstica, postulando a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia apto a ensejar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313 do CPP; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, em violação ao art. 46 do CPP, considerando tratar-se de réu preso sem justificativa para a demora.

4. Afasta-se a análise da fiança arbitrada pela autoridade policial, diante da superveniência de decisão judicial que converte a prisão em flagrante em preventiva.

5. Verifica-se que a soma das penas máximas em abstrato dos delitos imputados não ultrapassa 4 anos, afastando a hipótese do art. 313, I, do CPP.

6. Constata-se a inexistência de descumprimento prévio de medidas protetivas, o que impede a incidência do art. 313, III, do CPP.

7. Reafirma-se que a prisão preventiva constitui medida excepcional, exigindo fundamentação concreta e demonstração da inadequação das cautelares diversas.

8. Considera-se desproporcional a decretação da prisão preventiva como primeira medida, diante da primariedade do paciente e das circunstâncias do caso.

9. Reconhece-se a suficiência das medidas protetivas de urgência e das cautelares previstas no art. 319 do CPP para resguardar a integridade da vítima.

10. Registra-se que o paciente, após a soltura, não voltou a importunar a vítima, evidenciando a eficácia das medidas impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia, quando injustificado, configura constrangimento ilegal. 2. A prisão preventiva não se justifica quando ausentes os requisitos do art. 313 do CPP, especialmente em delitos de menor potencial ofensivo. 3. A medida extrema deve ser substituída por cautelares diversas quando estas se mostrarem suficientes para proteção da vítima. 4. A inexistência de descumprimento de medidas protetivas afasta a prisão preventiva fundada no art. 313, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 46, 282, 312, 313 e 319; CP, arts. 140 e 147, §1º; Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 5004400-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 17.06.2024; TJ-GO, HC nº 5599465-08.2023.8.09.0000, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, j. 02.10.2023; TJ-ES, HC nº 5001925-73.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 01.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILBER MEIRELES VIEIRA,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DO NÚCLEO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CARIACICA/ES
, nos autos do APFD de nº 5022733-63.2025.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 16251124), a defesa postula a revogação da prisão preventiva, argumentando que se encontra preso somente em virtude de não ter condições de pagar a fiança arbitrada pela Autoridade policial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam dos ID’s 16357403 e 17836949.

Decisão deferindo o pedido liminar no ID 16477691.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18735272 opinando pela denegação da ordem e revogação da liminar anteriormente concedida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILBER MEIRELES VIEIRA,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DO NÚCLEO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CARIACICA/ES
, nos autos do APFD de nº 5022733-63.2025.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 16251124), a defesa postula a revogação da prisão preventiva, argumentando que se encontra preso somente em virtude de não ter condições de pagar a fiança arbitrada pela Autoridade policial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressalto que o paciente foi submetido a Audiência de Custódia, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante nº 5022733-63.2025.8.08.0012, o paciente, após consumir bebida alcoólica em sua residência, localizada no bairro Itacibá, em Cariacica/ES, teria agredido verbal e fisicamente sua companheira, a Sra. Daniela Santos Cruz Meireles.

De acordo com relatos da vítima, o paciente a injuriou com palavras como "
vagabunda, piranha e prostituta
" , ameaçou-a de morte ao afirmar "
uma hora eu vou te matar
" , e praticou agressões físicas, consistentes em empurrar a cabeça da ofendida contra a parede e tentar enforcá-la.

Além disso, a ofendida relatou um histórico de violência física e psicológica, exibindo hematomas na coxa e no cotovelo que, segundo ela, seriam de agressões ocorridas uma semana antes do fato que ensejou a prisão.

Diante de tais fatos o paciente foi indiciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 140 e 147, §1º, ambos do CPB, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, tudo na forma da Lei nº 11.340/06.

De início, ressalto que decretação da prisão preventiva do paciente, em audiência de custódia, por parte do Juízo coator, atendendo a requerimento do Promotor de Justiça, resulta na desnecessidade de análise quanto ao arbitramento de fiança realizado pela autoridade policial.

Ademais, quando da prolação da decisão que concedeu o pedido liminar, verificou- se ainda não havia, ainda, oferecimento da denúncia. À época, o juízo coator havia remetido os autos ao Ministério Público, em despacho proferido em 02/10/2025, para formação da "opinio delicti".

Portanto, no momento da prolação da decisão concessiva, verifiquei a existência de nulidade por excesso de prazo no oferecimento da denúncia, pois extrapolado o prazo previsto no art. 46 do CPP, considerando que se tratava de réu preso.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA CONFIGURADO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART . 46 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1 . A paciente fora presa em 20/11/2023 e até 22/04/2024 não havia sido oferecida a peça acusatória, demonstrando a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que extrapolado e muito o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal. 2. Não se trata de feito complexo, o inquérito fora concluído no dia seguinte da prisão em flagrante, envolve apenas uma indiciada e se imputa a ela tão somente a prática de um único crime de roubo majorado . 3. Mostra-se possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 4. Ordem parcialmente concedida. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5004400-36.2024.8.08 .0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 17/06/2024).

Com efeito, os crimes atribuídos ao paciente – injúria, ameaça e vias de fato – são apenados, respectivamente, com detenção de um a seis meses ou multa; detenção de um a seis meses ou multa; e prisão simples de quinze dias a três meses ou multa.

Portanto, a soma das penas máximas em abstrato não ultrapassa 4 (quatro) anos, o que, em regra, afastaria a hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no inciso I do art. 313 do CPP.

Do mesmo modo, a prisão preventiva com fundamento no inc. III do art. 313 do CPP invoca o descumprimento prévio de medida protetiva anteriormente decretada, o que não é o caso dos autos.

No mesmo sentido, “
Nos casos envolvendo violência doméstica, impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada se não há descumprimento prévio de medidas protetivas em favor da vítima, em afronta ao disposto no artigo
313
, inciso
III
, do
CPP
, sendo manifesto o constrangimento ilegal
” (TJ-GO - HC: 55994650820238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILD AFONSO OGAWA, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2023).

Nesse sentido, a cautelar extrema deve ser utilizada como
ultima ratio
, sendo imprescindível a demonstração de que as medidas protetivas de urgência (já deferidas) e as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, se mostrem insuficientes ou inadequadas para proteger a vítima.

No caso em apreço, embora a conduta praticada pelo paciente seja reprovável e indique a necessidade de uma resposta estatal célere e eficaz, a decretação da prisão preventiva como primeira medida de proteção à vítima se mostra desproporcional, considerando a gravidade dos crimes praticados, a primariedade do paciente e suas circunstâncias pessoais.

Nesse contexto, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se, ao menos neste juízo de delibação, mais adequada e suficiente para atingir os fins acautelatórios almejados, em especial a proteção da integridade física e psíquica da ofendida.

A jurisprudência deste e. Tribunal possui decisões no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA . I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, que decretou novamente sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11 .340/06). 2. A defesa sustenta que a nova decretação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não há fato novo ou contemporâneo que justifique a medida extrema, sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com a demonstração concreta do periculum libertatis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 . A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser devidamente fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 5. A decisão de primeiro grau baseou-se em fundamentos genéricos, sem apontar fatos concretos que evidenciem o periculum libertatis, em desacordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. 6 .
O paciente não é reincidente e não há elementos que indiquem descumprimento anterior de medidas protetivas, o que afasta a necessidade da prisão preventiva para garantir sua efetividade.
7. A adoção simultânea de prisão preventiva e medidas protetivas de urgência revela incompatibilidade, pois as medidas previstas no art. 22 da Lei nº 11 .340/06 podem ser suficientes para tutelar a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do delito para justificar sua manutenção; 2. A decretação da prisão preventiva deve demonstrar a inadequação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP; 3.
A aplicação simultânea de prisão preventiva e medidas protetivas de urgência é incompatível, configurando constrangimento ilegal quando as cautelares previstas na Lei nº 11.340/06 forem suficientes para garantir a segurança da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV e LXVI, e 93, IX; CPP, arts . 282, 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/06, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 189 .463, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 23.10.2024; STJ, HC 594 .591, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 23.10.2020; TJGO, HC 6061184-86 .2024.8.09.0000, Rel . Des. Wild Afonso Ogawa, DJEGO 12.12.2024; TJCE, HCCr 0635651-02 .2023.8.06.0000, Relª Desª Andréa Mendes Bezerra Delfino, DJCE 08 .12.2023.(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50019257320258080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 01/04/2025).

Por fim, ressalto que a autoridade coatora, ao prestar informações complementares no ID 17836949, consignou que, “
desde a data da soltura do paciente até o presente momento não há notícias de que tenha importunado a Vítima ou se envolvido em outros procedimentos criminais
”, reforçando o entendimento de que as medidas protetivas de urgência, aplicadas concomitantemente às medias cautelares diversas, vem cumprindo a função de resguardar a vítima.

Dessa forma, mantenho a substituição da prisão preventiva de
WILBER MEIRELES VIEIRA
por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, consistentes em:

a) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) Proibição de se aproximar da vítima, Sra. Daniela Santos Cruz Meireles, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância a ser estabelecido pelo juízo de origem (inciso II);

c) Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (inciso II);

d) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (inciso II);

Desnecessária a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
tendo em vista que o paciente se encontra solto.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, mantendo a liminar anteriormente concedida,

para substituir a prisão preventiva de
WILBER MEIRELES VIEIRA
por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.